Tribunal: STF
Processo: RE 103282
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-15
Data de publicação: 1986-04-15

Ementa:
PRECATORIO. ATUALIZAÇÃO DO RESPECTIVO VALOR EM VIRTUDE DA DEMORA
NO PAGAMENTO. CABE A CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA CONSTANTE DE
PRECATORIO, CUJO PAGAMENTO FOI RETARDADO POR PARTE DA FAZENDA
PÚBLICA. A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE APENAS SOBRE O PERIODO
COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATORIO E A DO
RESPECTIVO PAGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.